Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-16.2017.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000002-16.2017.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITANAGRA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDNALVA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Itanagra contra sentença que homologou acordo celebrado com a parte autora, Ednalva Ferreira dos Santos, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo Município; e (ii) analisar a validade da homologação do acordo judicial sem prévia autorização legislativa específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, devendo-se considerar a data da ciência da intimação eletrônica pelo representante judicial. No caso, o recurso foi interposto dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de intempestividade. 4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, que impede a prática de atos sem previsão normativa expressa, incluindo a celebração de acordos judiciais, salvo autorização legislativa específica. 5. O princípio da indisponibilidade do interesse público veda a transação sobre direitos da Fazenda Pública sem previsão legal, pois o gestor não pode dispor livremente de recursos públicos sem autorização legislativa e regulamentação própria. 6. O art. 100 da Constituição Federal impõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de sentença judicial sejam realizados pelo sistema de precatórios, vedando-se acordos que resultem em pagamento fora dessa ordem, sob pena de violação da regra constitucional. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reforça que a homologação judicial de acordos envolvendo entes públicos depende de autorização legislativa prévia, sendo nula qualquer transação realizada sem essa exigência. 8. Diante da inexistência de autorização legislativa para a celebração do acordo homologado, a sentença deve ser anulada, com a devolução dos valores pagos ao erário e o prosseguimento regular do feito na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A homologação de acordos judiciais envolvendo a Fazenda Pública exige prévia autorização legislativa específica, em observância aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 2. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública devem seguir a ordem cronológica dos precatórios, sendo nulo qualquer acordo que implique pagamento fora desse regime constitucional. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000002-16.2017.8.05.0164, de Mata de São João, em que figuram, como apelante, o Município de Itanagra e, como apelada, Ednalva Ferreira dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça